Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016450-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SERGIO LOPES DA SILVA NETTO - CPF: 105.370.038-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DECLAROU NULA A CITAÇÃO POR EDITAL –
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECISAO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002861-44.2012.8.11.0005 movida em desfavor de SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, acolheu a Exceção de PréExecutividade, declarando nula a citação via edital.

Irresignado com a decisão proferida, o recorrente sustenta a validade da citação via edital, ante ao esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Aduz que frustrada a tentativa de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, incisos II e III, da Lei n. 6.830/80, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a localização do executado.

Afirma que a Fazenda Pública agiu em consonância com o artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais e o enunciado da Súmula 414 do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de declarar válida a citação por edital, restabelecendo o trâmite do processo executivo e, no mérito, que a antecipação da tutela seja mantida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida. (ID 102542977)

Contrarrazões ao ID 107679484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO agrava da decisão interlocutória que acolheu a
Exceção de PréExecutividade apresentada pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial do executado SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, declarando nula a citação por edital promovida nos autos da execução fiscal.

O agravante alega que somente após de frustradas as modalidades de citação real do executado é que é possível requerer a citação por edital.

Ao receber a inicial, em 15/10/2012, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, e na sequencia foi expedida Carta de Citação por Correio, mas não foi juntado AR nos autos, de modo que não é possível saber se houve ou não o cumprimento. (ID 36097591 – Pág. 11 e 13 – autos de origem)

A Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça, cuja certidão foi negativa (ID 36097594 – Pág. 9 – autos referência).

Posteriormente a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que teve sua publicação em data de 26/11/2015 (ID

36097594 - Pág. 11 e 13
- autos referência).

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade da citação por edital, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, o agravante que a citação por edital foi válida, por ter obedecido os requisitos legais.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Constou na Certidão expedida pelo Oficial de Justiça que a parte devedora encontrava-se residindo no Estado de São Paulo, e que o endereço dele era desconhecido naquela unidade federativa (ID 36097594 - Pág. 9 – autos de origem)
.

Verifica-se que não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o executado estava em local incerto e não sabido.

Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços do executado, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em 25 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Portanto, a citação por edital se mostra válida, quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua localização.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022